Tribunal: STF
Processo: HC 214268
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de posse de entorpecente (art. 290 do CPM ). Acordo de não persecução penal - ANPP. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Mikael da Luz Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que denegou a ordem no HC 7000764-39.2021.7.00.0000 (evento 13). 



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



      Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC. 



    Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida confundir-se com parcela do meritum causae. 



    No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do benefício. 



    No entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 



    Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime.”



    No presente writ, sustenta o direito de o Paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sustenta a possibilidade de aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal na seara da justiça castrense. Requer, em medida liminar, a sustação dos “efeito jurídicos do recebimento da denúncia” e a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna para “tornar sem efeito jurídico a decisão singular que recebeu a peça acusatória no processo (7000133-84.2021.7.03.0203)” e para “reconhecer e declarar a aplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal -ANPP – nos termos do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal c/c art. 3º. do CPP e art. 2º. § 2º. do CPPM - no âmbito da Justiça Militar da União”. 



    Em 18.4.2022, indeferi o pedido de liminar.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora- Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, diversamente da alegação defensiva no sentido de que “o juízo de piso, por decisão do evento 37, indeferiu o pedido do MPM de proposta de acordo de não persecução penal – ANPP”, o magistrado de primeiro grau não se opôs ao pedido de acordo de não persecução penal, pois "no que tange à manifestação ministerial do Evento 34, considerando a contradição de seus argumentos (que, ao mesmo tempo que informa que o Poder Judiciário não participa das tratativas iniciais dos intitulados Acordos de Não Persecução Penal (corretamente), requer que o Juízo intime o acusado para que inicie tratativas dentro de um prazo estipulado pelo Parquet, diretamente com o MPM), INDEFIRO o pedido do Ministério Público Militar, que deverá agir através de sua própria Secretaria para que tome as providências que entender cabíveis, por serem de âmbito interno” (evento 19). 



    No mesmo sentido, a Corte Castrense destacou “Foi concedido à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de requerimento do ANPP, pelo que deveria a Defesa encaminhar o pedido ao e-mail soel.arpini@mpm.mp.br, interpretando o MPM a inércia como preclusão ao pleito. Nesta esteira, o Juízo primevo, em Decisão fundamentada (evento 37 do apenso), indeferiu o pedido formulado pela Acusação de intimação da parte para cumprimento do prazo aberto em Manifestação, sob o fundamento, como destacou o próprio Parquet, de se tratar de procedimento não judicial, revelando-se o Juízo incompetente para dar prosseguimento ao feito administrativo.” (evento 13). 



    Ademais, de acordo com o Superior Tribunal Militar, “não houve, na vergastada Decisão, a apreciação meritória quanto à aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, tão somente, o indeferimento da intimação da parte para inaugurar, por meio de requerimento, a supracitada fase administrativa” (evento 13). 



    Sob tal aspecto, observo que, na hipótese, o magistrado de primeiro grau não apreciou a tese defensiva referente à possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, destacando que o Ministério Público Militar “deverá agir através de sua própria Secretaria para que tome as providências que entender cabíveis, por serem de âmbito interno”. Nessas condições, não analisada pelo juízo primevo a questão referente ao ANPP, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo.



    Por fim, na esteira do parecer do Ministério Público Federal, “não houve oposição do Juízo e do Parquet Militares para o oferecimento da ANPP, mas sim inércia do paciente, afinal, ainda que este alegue ausência de intimação da defesa para conhecimento da manifestação ministerial sobre a questão, poderia ter se pronunciado perante o MPM na primeira oportunidade após ciência da estipulação de prazo para requerimento do ANPP”. 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora